Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003926-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), HELY DA SILVA SOUZA (APELANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 241.145.701-44 (APELANTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 241.145.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (APELANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003926-92.2014.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO JULGADA PROCEDENTE – REQUERIDOS QUE EM DEFESA DEFENDEM A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL OS REQUERIDOS ESTÃO NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO DESFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos autores proprietários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003926-92.2014.8.11.0041

APELANTE: HELY DA SILVA SOUZA

APELADO: SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Hely da Silva Souza
, contra sentença que julgou procedente
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
movida pelos ora apelados
Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage
, para declarar rescindidos os contratos de arrendamento da área de 300m2 do imóvel correspondente ao Lote 2A, com a imediata desocupação da área pelos requeridos e sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Em síntese, noticia que move Ação de Usucapião em desfavor do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller e Oacy Americana das Neves Muller e os apelados, autores da presente Declaratória, Sergio e Hercília, para se oporem à referida demanda, se prendem na suposta existência de contrato de arrendamento firmado, primeiro, com
Antonio de Paula Souza
(ex esposo de Hely), vigência de 01-4-1997 a 31-03-2002 e, segundo, com Hely da Silva Souza, pelo período de 01-4-2008 a 31-3-2010, de modo a convencer que a recorrente nunca teria exercido posse legítima sobre a área.

Reclama que da minuta anexada a título de contrato de arrendamento não consta a assinatura, seja da apelante quanto dos apelados.

Sustenta que os apelados não fizeram prova de que tiveram posse, porque na presente ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse, fizeram apenas prova do domínio e não da relação negocial que, frisa, nunca ocorreu, seja por meio de contrato escrito ou verbal.

Afirma que os documentos juntados pelos apelados não são suficientes a comprovar a relação contratual, desatendem o artigo 221 do CC, além de que os atos da apelante não se confundem com os do segundo recorrido, Antonio de Paula, porque estão divorciados.

Por derradeiro, sustenta que não existe prova da posse dos apelados a justificar a reintegração. Requer a reforma da sentença com o provimento do apelo para julgar improcedente a ação e que seja reconhecida a ausência de contrato de arrendamento, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados postulam o desprovimento do recurso (id
89216502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003926-92.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a apelante requerida
Hely da Silva Souza,
seja julgada improcedente a presente ação de rescisão de contrato de arrendamento ao fundamento sintetizado de que o pacto nunca fora juntado no processo, porquanto nas minutas anexadas pelos apelados não consta a assinatura das partes (id
89202470 - pág. 02 a 09), além de que teria feito prova na Ação de Usucapião em apenso, que é a legítima possuidora do imóvel desde o ano de 1987, de modo que fez prova dominial o que, no seu entendimento contrapõe à prova contratual.

No caso, a sentença declarou rescindidos os contratos de arrendamento da érea de 300m2 do imóvel descrito no Lote 2A e determinou a desocupação do total de 300 metros quadrados pelos requeridos (Hely e Antonio).

Observa-se que os apelados, na qualidade de proprietários do Lote 2a, firmaram contrato de arrendamento, por primeiro, com o Sr. Antonio, ex-esposo da apelante Hely, pelo período de 01-04-2002 até 31-3-2007, o segundo também com o Sr. Antonio, pelo prazo de 01-4-2007 e vigência até 31-3-2012 e também com a Sra. Hely, com vigência de 01-4-2008 até 31-3-2010.

Ocorre que da análise das provas produzida pelos autores apelados, bem se observa que não foram apenas os contratos de arrendamento que ensejaram a procedência do pedido de rescisão.

Em que pese apenas um dos contratos contar com a assinatura do Sr. Antonio requerido e ex-esposo da apelante Hely (id 89202470 - Pág. 5), o conjunto probatório dá conta mesmo da relação contratual havida entre as partes, como se visualiza do Boletim de Ocorrência registrado em 09-2-2009 (id 89202471 – pág. 02) pelo funcionário dos apelados que tentava limpar a área, mas foi impedido frente as ameaças do Sr. Antonio, o que gerou, inclusive Procedimento no 825/2009, no Juizado Especial Criminal, posteriormente arquivado (id 89202471 - Pág. 4).

De igual modo, observa-se a Notificação Extrajudicial expedida contra o ex-esposo da Apelante Hely, recebida em 14-8-2013, por meio da qual os apelados postulam a desocupação do imóvel objeto do arrendamento (id 89202471 – pág. 07).

Corrobora as provas documentais o fato de que na contestação apresentada pelos requeridos (id
89202480) não negaram a existência do contrato de arrendamento, não impugnaram os documentos juntados na inicial, apenas afirmaram que eram
ocupantes
da área, sem justificar a qual título e que haviam ajuizado ação de usucapião no ano de 2009.

Por fim, os apelados comprovaram ser proprietários das áreas objeto das matrículas 030158,010467 e 010389 do 7o CRI desde 1986 e 1982, antes, portanto, dos contratos de arrendamento firmados com os requeridos (id
89202468 e seguintes).

Assim, as provas colacionadas pelos autores apelados dão conta da aquisição das áreas pelos apelados, seja do Lote 2A, lote 4, desdobrado do lote 3a, da Granja Santa Rita, localizado também na Av. Beira Rio, 820 Porto, Cuiabá, adquirida de Rita Muller Pereira da Silva e Justiniano L P da Silva em 22-9-1992, por força de Escritura Pública de Compra e Venda, Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá, Matrícula R2 10467.

Ademais, o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque
“as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely da Silva Souza”
(id
89216456 - Pág. 9)

A propósito, destaca-se do Laudo Pericial os seguintes quesitos:

Por fim, do laudo pericial constata-se que a Matrícula 030158 do 7o CRI de Cuiabá, mencionada na resposta do 1o quesito, tem origem na Matrícula 004683 do 2o CRI de Cuiabá que diz respeito exatamente ao imóvel Lote 2-A, Granja Santa Rita, objeto da presente ação de rescisão contratual, de propriedade dos autores, ora apelados.

Em conclusão, a área defendida pela apelante nesta demanda declaratória faz parte (300m2) de porção maior dos autores apelados.

A prova pericial atestou a identificação e localização dos imóveis, inclusive com verificação
in loco
como se observa das fotos, além de toda individualização da cadeia dominical que comprova que Sergio Adib Hage adquiriu as áreas correspondentes às matrículas 030158, 010467 e 010389 do 7o CRI de Cuiabá desde 1986 e 1982.

De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia,
cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta da presente ação declaratória, como conta da parte CONCLUSIVA DO LAUDO -
itens 3 e 4 (id
89216456 - Pág. 9)
:

Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental.

O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009.

Diante de todo o exposto, não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021